Tribunal: TJBA
Processo: 8010833-45.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010833-45.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOAO NOGUEIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGITIMIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR PRECEDENTE VINCULANTE. RETROATIVIDADE. CONTRADITÓRIO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que manteve a extinção de execução fiscal de valor inferior ao parâmetro de viabilidade econômica, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, reconhecendo a ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a legislação municipal pode afastar a aplicação de diretriz vinculante e normativa nacional; (iii) determinar se há violação à segurança jurídica e ao contraditório pela aplicação do entendimento a processos em curso e pela alteração de fundamentação decisória. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à adoção prévia de medidas administrativas de cobrança. A Resolução CNJ nº 547/2024 harmoniza-se com o entendimento vinculante do STF, orientando a racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais e admitindo a extinção de execuções de reduzido valor econômico. A existência de legislação municipal não afasta a aplicação de precedente vinculante do STF nem de ato normativo do CNJ editado no âmbito de suas competências administrativas de racionalização da atividade jurisdicional. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso não configura retroatividade indevida, por se tratar de orientação de observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em matéria de ordem pública, não configura decisão surpresa quando fundada em entendimento vinculante e em elementos constantes dos autos, assegurado o contraditório. A alteração de fundamentação jurídica entre instâncias não implica reformatio in pejus, desde que mantido o resultado desfavorável ao recorrente e preservada a oportunidade de manifestação prévia. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010833-45.2022.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado JOAO NOGUEIRA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/so